Tribunal: TJDFT
Processo: 0726901-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO QUE SE IRRADIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 112, I e V, DA LEP, INSERIDO PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) ANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. INCIDÊNCIA DAS FRAÇÕES DE 1/6 E 3/5 AOS CRIMES COMUM E HEDIONDO, CONFORME PREVIA O ART. 112, DA LEP, NA REDAÇÃO ANTERIOR, E O ART. 2o, § 2o, DA LEI 8.072/90, RESPECTIVAMENTE. PRECEDENTES.

1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), especificamente na parte que alterou o art. 112 da LEP. A Defesa pretendia que fosse reduzido de 1/6 (um sexto) para 16% (dezesseis por cento) e de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) as frações de progressão de regime das penas relativas a crime comum, sem violência ou grave ameaça, e a crime hediondo, sem resultado morte. Todavia, o Juízo da VEP acompanhou a jurisprudência dominante de que a reincidência, seja ela genérica ou específica, irradia efeitos sobre toda a pena unificada. Logo, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que, atualmente, o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado somente progride com o percentual de 60% (sessenta por cento), de acordo com o art. 112, VII, da LEP.

2 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do apenado e irradia efeitos sobre toda a pena unificada, alcançando todas as reprimendas, ainda que em alguma delas a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida na sentença condenatória.

3 Na espécie, considerando que o apenado foi considerado reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que as frações de 1/6 e 3/5 (um sexto e três quintos) anteriormente previstas para progressão de regime do crimes comuns e hediondos, respectivamente, é mais benéfica que o percentual de 60% (sessenta por cento) do art. 112, VII, da LEP, inserido pela Lei n.o 13.964/2019. Precedente da Câmara Criminal desta Corte nesse sentido.

4 Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.